Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016616-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (AGRAVANTE), DANIELE KRINDGES SANTOS - CPF: 030.938.271-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSIMAR NUNES DA SILVA E OUTRA(s)

AGRAVADO(S):

DANIELE KRINDGES SANTOS

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA

DE

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INADIMPLIDA – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL COM LIMINAR DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE LEILÕES DO IMÓVEL – AÇÃO JÁ EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOBRE O EDITAL DAS DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES – ENVIO E RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DOS DEVEDORES, CONSTANTE DO CONTRATO – SUFICIÊNCIA -

ART.27, §§ 1o, 2o E 2o-A, DA LEI No 9.514/97 – MANEJO DE NOVA AÇÃO REVISIONAL – IRRELEVÂNCIA –
TEMA 29
EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos
§§ 1o, 2o e 2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97, o envio e efetivo recebimento da notificação extrajudicial do devedor acerca das datas e horários dos leilões do imóvel dado em garantia fiduciária de débito justificam, em princípio, o pedido de reintegração do credor fiduciário na posse de tal imóvel, em especial quando já revogada a medida liminar para a suspensão do leilão em ação revisional posteriormente extinta sem resolução de mérito.

Ademais, “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
” (
Tema 29 em recurso repetitivo do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSIMAR NUNES DA SILVA E OUTRA(s)

AGRAVADO(S):

DANIELE KRINDGES SANTOS

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
JOSIMAR NUNES DA SILVA E OUTRA(s)
,

contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
no 1002777-88.2019.8.11.0002,

ajuizada pela

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
que deferiu a liminar possessória para determinar que os requeridos desocupem, no prazo de 60 (sessenta) dias, o imóvel urbano dado em garantia fiduciária da Cédula de Crédito Bancário no B72031683-7 – denominado “Vila Governador Fragelli”, Bairro Cristo Rei, com a área de 135,00m2, nesta Comarca, matriculado sob o no 39.988, registradas no 1o Ofício do CRI

local – entregando as chaves à parte autora, sob pena de desocupação coercitiva.

Inconformados, sustentam os recorrentes que não foram pessoalmente intimados da data e hora dos leilões, tal como exige a jurisprudência do STJ.

Afirmam, ainda, que em razão de possíveis abusos contratuais, ajuizaram
Ação Revisional
da CCB – no B72031683-7 (Proc. n. 5407803-73.2018.8.09.0082), em trâmite perante o juízo da Comarca de Itajá-GO, do qual obtiveram liminar para a suspensão de qualquer leilão extrajudicial que viesse a ocorrer em relação ao imóvel em discussão.

Alegam que mesmo intimada da decisão acima mencionada, a agravada distribuiu nova ação de reintegração de posse perante o juízo de origem, pleiteando na nova demanda a reintegração de posse do imóvel dado em garantia, o que seria inadmissível.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 24814985.

Informações do juízo singular no ID. n. 25458966.

Contrarrazões no ID. n. 32202990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação juntada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que não há como a colher a pretensão recursal nos moldes pretendidos.

É bem verdade que,
“segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).”
(STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

Ademais, de acordo com o §2o-A, do art.27 da Lei no 9.514/97,
“para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.”

No caso, os comprovantes Aviso de Recebimento de ID. n.
21936963 - Pág. 18/19, indicam que foi devidamente enviado aos agravantes fiduciantes, no mesmo endereço onde foram constituídos em mora – qual seja, a
Avenida Gonçalo Botelho de Campos, no 2008, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande
– o edital dos leilões extrajudiciais realizados nos dias 27 e 28/11/2018, o que, ao menos em princípio, cumpre a exigência dos §§ 1o, 2o e 2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97.

Ademais, de acordo com o documento de ID. n. 32202996, a
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Revisional de cláusulas contratuais c/c Declaração de nulidade de título de crédito (Cédula Bancária) c/c Compensação de débito C.C Pedido de Tutela Antecipada
n. 5407803.73.2018.8.09.0082 ajuizada por
Josimar Nunes da Silva EIRELI ME
em desfavor da agravada foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo do Juizado Especial Cível de Itajá-GO, onde foi proposta,
sendo revogada
a decisão liminar que havia determinado a suspensão de qualquer leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da Matrícula n. 39.988 do 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário n° B72031683-7.

Além disso, ainda que tenha sido proposta nova
Ação Revisional de contrato de crédito bancário c/c Pedido Antecipação de Tutela c/c Devolução de valores cobrados à título de seguro prestamista
no 1012908-25.2019.8.11.0002, perante o foro da Comarca de Várzea Grande-MT, contendo, inclusive, pedido de suspensão de todo e qualquer ato expropriatório em relação ao contrato que embasa a ação reintegratória, não se pode olvidar que, ao julgar o REsp no 1061530/RS, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 29
, segundo a qual “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020